Tribunal: TJBA
Processo: 8020744-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020744-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BENITO BORGES FERNANDEZ

Advogado(s)
:
PATRICK BARBOSA DA SILVA

AGRAVADO: ANA PAULA DE OLIVEIRA FRANK

Advogado(s)
:
GUILHERME MUNIZ CARLETTO, JUAN MILANEZ FRISSO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. VEÍCULO ADQUIRIDO EM CONSÓRCIO DURANTE A UNIÃO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CANCELAMENTO DE RESTRIÇÃO VIA RENAJUD. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos de Embargos de Terceiro ajuizados com a finalidade de cancelar restrição RENAJUD incidente sobre veículos, supostamente de propriedade exclusiva do agravante. O bens foram apontados à penhora em execução promovida contra sua ex-esposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência com vistas ao cancelamento da restrição de transferência dos veículos via RENAJUD; (ii) estabelecer se há elementos suficientes, em sede de cognição sumária, para reconhecer a impenhorabilidade do bem com fundamento no art. 833, V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela provisória de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, conforme art. 300 do CPC, não evidenciados de forma inequívoca no caso concreto.

4. A aquisição do veículo CHEVROLET/S10 HC DD4A resulta de consórcio firmado em 2022, durante a constância da união sob o regime de comunhão parcial de bens, e a simples alegação de separação de fato não homologada judicialmente é insuficiente para afastar a presunção de mancomunhão patrimonial.

5. A alegação de que a dívida exequenda não beneficiou a entidade familiar demanda dilação probatória, incompatível com a via do agravo de instrumento.

6. É admitida, nos termos do art. 790, IV, do CPC, a penhora da meação do cônjuge do devedor em bens comuns adquiridos durante o casamento, independentemente de a dívida ter sido contraída em benefício da família.

7. O agravante não comprovou que o veículo CHEVROLET/S10 HC DD4A se enquadra como bem absolutamente impenhorável, conforme art. 833, V, do CPC, pois os documentos apresentados não demonstram a ligação direta e necessária entre o uso do auto e o exercício de sua profissão de empresário.

8. A mera restrição à transferência dos veículos, sem bloqueio de uso, não configura perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, afastando o
periculum in mora
.

9. Diante da ausência de demonstração inequívoca dos pressupostos aptos a respaldarem a antecipação de tutela pretendida, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 373, I, 790, IV, e 833, V; CC, arts. 1.658, 1.660, I, e 1.667.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, AI nº 2285343-09.2024.8.26.0000, Rel. Des. Campos Mello, j. 26.09.2024;
TJ-SP, AI nº 2082261-51.2024.8.26.0000, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 18.10.2024;
TJ-DF, AI nº 0718103-08.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 25.07.2024;
TJ-GO, AI nº 5253704-34.2024.8.09.0051, Rel. Des. Antônio Cézar Pereira Meneses;
STJ, AgInt no AREsp 2265391/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 23.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020744-88.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BENITO BORGES FERNANDEZ e como agravada ANA PAULA DE OLIVEIRA FRANK.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR25